Tribunal: STF
Processo: AI 846252
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARACTERIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. O prequestionamento é requisito indispensável, por isso inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Os princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não são aptos à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE 737.179-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013, e AI 827.993-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/9/2012.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO EXECUTIVO. - O contrato de empréstimo pessoal não se confunde com aquele de renegociação de abertura de cheque especial em conta corrente, já que no primeiro, o crédito fica à disposição da pessoa para ser utilizado quando seu saldo bancário estiver negativo, enquanto no segundo, toda a quantia emprestada é depositada diretamente na conta corrente do indivíduo, podendo esse utilizá-la como bem entender, independentemente de estar seu saldo bancário negativo. - Portanto, é possível aferir, desde o início, o quantum que realmente foi emprestado, possuindo, dessarte, o contrato de empréstimo liquidez, certeza e exigibilidade.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.